Tribunal: TJSP
Processo: 0012511-93.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Seguro-saúde. Autores que reclamam de injusta recusa de cobertura pela Operadora de Saúde ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 7a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II ou III. Redistribuído o Recurso, a C. 26a Câmara de

Ementa:
*CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de Obrigação de Fazer. Seguro-saúde. Autores que reclamam de injusta recusa de cobertura pela Operadora de Saúde ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré. RECURSO distribuído, por prevenção, à C. 7a Câmara de Direito Privado, que determinou a redistribuição para uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II ou III. Redistribuído o Recurso, a C. 26a Câmara de Direito Privado rejeitou a competência e suscitou Conflito Negativo. EXAME: pretensão de obrigação de fazer fundamentada em contrato de seguro-saúde. Matéria que se insere na competência de umas das Câmaras da Subseção de Direito Privado I. Aplicação do artigo 5o, inciso I, item I.23, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO para declarar a competência da C. 7a Câmara de Direito Privado para o julgamento do Recurso.*